Tribunal: TJSP
Processo: 1015042-49.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Mandado de Segurança. ITBI. Sentença que concedeu a segurança, para, confirmando a liminar, reconhecer que o recolhimento do ITBI, relativo ao imóvel indicado na inicial, deve se dar com base no valor venal do imóvel para fins de IPTU (R$ 1.557.389,00 e R$ 778.694,50, referente à metade ideal almejada), por ser maior que o valor da transação da metade ideal (R$ 710.000,00), e, em consequência,

Ementa:
Mandado de Segurança. ITBI. Sentença que concedeu a segurança, para, confirmando a liminar, reconhecer que o recolhimento do ITBI, relativo ao imóvel indicado na inicial, deve se dar com base no valor venal do imóvel para fins de IPTU (R$ 1.557.389,00 e R$ 778.694,50, referente à metade ideal almejada), por ser maior que o valor da transação da metade ideal (R$ 710.000,00), e, em consequência, assegurar o cálculo e pagamento das custas e despesas devidas aos Cartórios de Notas e de Registro de Imóveis com base no valor venal do imóvel para fins de IPTU, afastando-se o valor de referência. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Normas locais que conferem ao Executivo a estimativa prévia do valor venal. Ofensa ao princípio da legalidade e inobservância do art. 148 do CTN. Inconstitucionalidade dos artigos 7o-A e 7o-B da Lei Municipal n.o 11.154/1991, que permitem a estimativa prévia e unilateral do valor e invertem a ordem do artigo 148 do CTN, reconhecida pelo Órgão Especial do TJSP na Arguição de Inconstitucionalidade n. 0056693-19.2014.8.26.0000. Caso concreto em que o cálculo e recolhimento do ITBI devem ter como base o valor venal utilizado para o IPTU ou o efetivo valor atribuído ao imóvel na transação imobiliária, aquele que for maior. Recursos oficial e voluntário não providos.